Tribunal: TJSP
Processo: 1006176-36.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra – Atraso na entrega de unidade autônoma configurado – Alegação de indevida cobrança de juros de obra e despesas de intermediação imobiliária e pedido de indenização por danos materiais e morais – Legitimidade passiva da ré-construtora – Encargos pactuados em contrato de financiamento com a CEF – Comissão de corretagem e taxa SATI – Prazo

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra – Atraso na entrega de unidade autônoma configurado – Alegação de indevida cobrança de juros de obra e despesas de intermediação imobiliária e pedido de indenização por danos materiais e morais – Legitimidade passiva da ré-construtora – Encargos pactuados em contrato de financiamento com a CEF – Comissão de corretagem e taxa SATI – Prazo prescricional trienal aplicável à espécie, conforme entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.551.956-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, quanto ao pedido de restituição de comissão de corretagem – Prescrição reconhecida – Ausência de inconformismo da autora quanto ao termo final da mora da ré fixado com base na data da assinatura do contrato de financiamento – Validade da cláusula de tolerância – Caso fortuito – Inocorrência – Súmula 161 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Lucros cessantes reconhecidos pela privação do uso e fruição do imóvel – Indenização devida desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, acrescida do prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega, fixada em 0,5% por mês de atraso – Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes no período de atraso com a multa prevista para o caso de inadimplemento do adquirente – "Bis in idem" – Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que seguiu o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade da cobrança de juros de obra após o término do prazo de tolerância – Tese 06 firmada no julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 que se coaduna com o entendimento desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado acerca da matéria – "É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou de "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância" – Danos morais não configurados – Mero inadimplemento contratual sem ocorrência de situação excepcional a violar direito de personalidade.

Nega-se provimento ao recurso da autora e dá-se provimento em parte ao recurso da ré.